Tribunal: TJDFT
Processo: 0724690-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724690-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que nos autos da Ação Monitória no 0724690-19.2019.8.07.0001, julgou parcialmente procedente o pedido constituindo de pleno direito o título executivo judicial correspondentes às faturas de R$ 93.945,97 (noventa e três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos), R$ 52.313,34 (cinquenta e dois mil, trezentos e treze reais e trinta e quatro centavos) e R$ 16.061,66 (dezesseis mil, sessenta e um reais e sessenta e seis centavos). Em análise dos autos, verifica-se que não consta nos autos procuração ofertada pela parte ré, ora apelante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Após decurso do prazo venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2020 17:46:29. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador